Tribunal: TJES
Processo: 5004990-81.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Suspensão da Execução; Suspensão do Processo; Sucessão Processual
Data de julgamento: 2022-10-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004990-81.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ZANETTI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA e outros (2)
AGRAVADO: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 015 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO

interposto por
ZANETTI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA., ORIDES FRANCISCO
e
ARLETE DE NARDI ZANETTI
contra decisão proferida pela 6ª Vara Cível de Vitória que, nos autos da execução por quantia certa movida por Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo – BANDES, indeferiu o pedido de suspensão d
o andamento do feito, “
eis que não demonstrado o falecimento da Executada SELMA KRETLI GALVÃO e o prosseguimento da execução sem que a eventual sucessão processual ocorresse não lhe traria quaisquer prejuízos, em especial quando se encontrava ciente dos atos do processo e tivera todas as oportunidades de ofertar defesa neste caderno”
.

Os agravantes estão agraciados pela gratuidade de justiça conferida na origem.

Em suas razões recursais os agravantes sustentam, em síntese:
1)
Conforme se verifica às fls. 457/464, os Agravantes impugnaram o Laudo de Avaliação de fls. 179/207 dos autos, assim como, Laudo de Avaliação de fls. 445, e Auto de Penhora e Depósito de fls. 446, visto que a Falecida SELMA KRETLI GALVÃO, além de Executada é parte estranha da Sociedade, (ZANETTI IND), não tomou ciência do Auto de Penhora e Depósito, e sobretudo, na época da concessão do financiamento, não existia o 4º pavimento do imóvel penhorado;
2)
Os Agravantes informaram o falecimento da Executada SELMA, devendo ser analisado o pedido de suspensão dos presentes autos, visto que a ausência da Executada vai gerar prejuízos imensos aos seus herdeiros;
3)

com base no inciso I, do art. 313 do Código de Processo Civil de 2015 – CPC/15, o feito deve ser suspenso;

4
)
os atos proferidos após o falecimento da parte executada devem ser declarados nulos, conforme precedentes sobre o tema.

Assim, “
a
nte o falecimento da extinta Sra. SELMA KRETLI GALVÃO parte executada, que figurava no polo passivo da demanda, requer a suspensão do feito pelo prazo a ser fixado pelo Douto Juízo, com fulcro no artigo 313, inciso I, do CPC/15 e §§ 1º e 2º, do mesmo artigo, para fins de o Autor, ora Agravado, promova as medidas necessárias para citar o espólio, sucessor ou herdeiros do réu falecido”
. Requer ainda que todos os atos proferidos após o falecimento da parte executada sejam declarados nulos ante a fundamentação acima aduzida.

Considerando que o agravo de instrumento fora interposto sem pedido liminar de atribuição de efeitos, determinei a intimação do BANDES para apresentar suas
contrarrazões
, o que foi feito ao evento 3378171, mediante as quais afirmou:
(i)
Preliminarmente, o não conhecimento do recurso ante a perda do objeto do recurso, eis que, após a comprovação do óbito da executada Selma, o d. juízo singular determinou a suspensão do executivo em relação à mesma (doc.anexo);
(ii)
no mérito, por ocasião da prolação da r. decisão impugnada, inexistia prova do falecimento da executada Selma;
(
i
ii)
"Havendo litisconsórcio passivo em ação de execução, o falecimento de um dos devedores não obsta o prosseguimento do processo em relação aos demais" (REsp 616.145/PR, relatora Min. Nancy Andrighi, DJ de 10/10/2005);
(
iv
)
“A nulidade processual que advém do descumprimento da regra prevista no art. 313, I, do NCPC, que impõe a suspensão do feito para regularização processual em caso de falecimento de qualquer das partes tem caráter relativo, de modo que apenas pode ser declarada quando estiver configurado efetivo prejuízo.” (AgInt no REsp n. 1.954.686/MG, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 17/8/2022.).

É o
relatório
.

Inclua-se
em pauta.

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VENCEDOR

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO

interposto por
ZANETTI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA., ORIDES FRANCISCO
e
ARLETE DE NARDI ZANETTI
contra decisão proferida pela 6ª Vara Cível de Vitória que, nos autos da execução por quantia certa movida por Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo – BANDES, indeferiu o pedido de suspensão d
o andamento do feito, “
eis que não demonstrado o falecimento da Executada SELMA KRETLI GALVÃO e o prosseguimento da execução sem que a eventual sucessão processual ocorresse não lhe traria quaisquer prejuízos, em especial quando se encontrava ciente dos atos do processo e tivera todas as oportunidades de ofertar defesa neste caderno”
.

Os agravantes estão agraciados pela gratuidade de justiça conferida na origem.

Em suas razões recursais os agravantes sustentam, em síntese:
1)
Conforme se verifica às fls. 457/464, os Agravantes impugnaram o Laudo de Avaliação de fls. 179/207 dos autos, assim como, Laudo de Avaliação de fls. 445, e Auto de Penhora e Depósito de fls. 446, visto que a Falecida SELMA KRETLI GALVÃO, além de Executada é parte estranha da Sociedade, (ZANETTI IND), não tomou ciência do Auto de Penhora e Depósito, e sobretudo, na época da concessão do financiamento, não existia o 4º pavimento do imóvel penhorado;
2)
Os Agravantes informaram o falecimento da Executada SELMA, devendo ser analisado o pedido de suspensão dos presentes autos, visto que a ausência da Executada vai gerar prejuízos imensos aos seus herdeiros;
3)

com base no inciso I, do art. 313 do Código de Processo Civil de 2015 – CPC/15, o feito deve ser suspenso;

4
)
os atos proferidos após o falecimento da parte executada devem ser declarados nulos, conforme precedentes sobre o tema.

Assim, “
a
nte o falecimento da extinta Sra. SELMA KRETLI GALVÃO parte executada, que figurava no polo passivo da demanda, requer a suspensão do feito pelo prazo a ser fixado pelo Douto Juízo, com fulcro no artigo 313, inciso I, do CPC/15 e §§ 1º e 2º, do mesmo artigo, para fins de o Autor, ora Agravado, promova as medidas necessárias para citar o espólio, sucessor ou herdeiros do réu falecido”
. Requer ainda que todos os atos proferidos após o falecimento da parte executada sejam declarados nulos ante a fundamentação acima aduzida.

Considerando que o agravo de instrumento fora interposto sem pedido liminar de atribuição de efeitos, determinei a intimação do BANDES para apresentar suas
contrarrazões
, o que foi feito ao evento 3378171, mediante as quais afirmou:
(i)
Preliminarmente, o não conhecimento do recurso ante a perda do objeto do recurso, eis que, após a comprovação do óbito da executada Selma, o d. juízo singular determinou a suspensão do executivo em relação à mesma (doc.anexo);
(ii)
no mérito, por ocasião da prolação da r. decisão impugnada, inexistia prova do falecimento da executada Selma;
(
i
ii)
"Havendo litisconsórcio passivo em ação de execução, o falecimento de um dos devedores não obsta o prosseguimento do processo em relação aos demais" (REsp 616.145/PR, relatora Min. Nancy Andrighi, DJ de 10/10/2005);
(
iv
)
“A nulidade processual que advém do descumprimento da regra prevista no art. 313, I, do NCPC, que impõe a suspensão do feito para regularização processual em caso de falecimento de qualquer das partes tem caráter relativo, de modo que apenas pode ser declarada quando estiver configurado efetivo prejuízo.” (AgInt no REsp n. 1.954.686/MG, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 17/8/2022.).

1.
Preliminar

suscitada em contrarrazões
de perda do objeto

Não obstante o agravado tenha arguído preliminar de não conhecimento do recurso, ante a superveniente perda do objeto recursal, haja vista prolação de nova decisão (ID 3378298) pelo juízo de piso que deferiu, “em relação a SELMA KRETLI GALVÃO”, a suspensão do andamento da presente, nos termos do que preceitua o art. 313, inciso I, do CPC, o agravo merece ser analisado, ao menos em parte, haja vista que não se limita ao pedido de suspensão em razão do falecimento da executada Selma - e neste caso inclusive, o agravante requer a suspensão de toda a demanda executiva, o que foi afastado na decisão posteriormente proferida e mencionada-, mas também requerem a nulidade dos atos proferidos após a data de falecimento.

Entendo assim que a decisão supervenientemente proferida pelo julgador a quo não esgota todas as matéria trazidas à baila neste recurso, ainda persistindo interesse recursal em sua solução.

Sendo assim,
acolho a preliminar
e
não conheço apenas de parte do recurso
, no que tange ao requerimento de suspensão do feito em relação à executada SELMA KRETLI GALVÃO, pois já deferida, restando análise dos demais pontos suscitados.

É como voto.

2. Do mérito recursal

Diante do falecimento de um dos litisconsortes passivos (uma dos sete executados na execução por quantia certa movida pelo agravado), ressoa inexorável que deve haver a sua substituição processual pelo espólio ou pelos herdeiros, consoante apregoado pelo artigo 110 do Código de Processo Civil, suspendendo-se, se o caso, o curso processual (CPC, art. 313, I e §§ 1º e 2º), após a comprovação do óbito.

Ocorre que, às fls. 457/464 (numeração original), os ora agravantes apenas informaram ao juízo o falecimento da coexecutada, sem apresentar NENHUMA comprovação.

Posteriormente, com a comprovação nos autos do óbito noticiado a suspensão foi deferida, mas apenas em relação a de cujus (e seus possíveis herdeiros).

A alegada necessidade de suspender toda a demanda executória não encontra respaldo na jurisprudência há muito consolidada do e. Tribunal de Justiça do STJ, segundo a qual
“
havendo

litisconsórcio

passivo

em
ação

de
execução
, o
falecimento

de um dos
devedores

não
obsta

o
prosseguimento

do
processo

em
relação

aos
demais
”
.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
EXECUÇÃO. FALECIMENTO DE UM DOS DEVEDORES. SUSPENSÃO.
PENHORA. NUMERÁRIO EM CONTA CORRENTE. POSSIBILIDADE.
Havendo litisconsórcio passivo em ação de execução, o falecimento de um dos devedores não obsta o prosseguimento do processo em relação aos demais.
(REsp 616.145/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/09/2005, DJ 10/10/2005, p. 359)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CÉDULAS DE CRÉDITO COMERCIAL.
EXECUÇÃO. FALECIMENTO DE UM DOS DEVEDORES. SUSPENSÃO.
MULTA MORATÓRIA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. INOCORRÊNCIA. MONTANTE. REEXAME. VERBETE Nº 7/STJ. 1.
"Havendo litisconsórcio passivo em ação de execução, o falecimento de um dos devedores não obsta o prosseguimento do processo em relação aos demais" (REsp 616.145/PR,
relatora
Min. Nancy Andrighi, DJ de 10/10/2005).
2. "O Código de Defesa do Consumidor aplica-se aos contratos de arrendamento mercantil, válida a redução da multa para 2%, a teor do art. 52, § 1º, com a alteração da Lei nº 9.298/96, tomando por base a data do Termo Aditivo, que ratificou as cláusulas do contrato anterior, o que não era possível no caso da multa, já em vigor o novo percentual" (REsp 254.093/MG,
relator
Min. Carlos Alberto Menezes Direito, DJ 13/8/2001). 3. Segundo orientação jurisprudencial deste Superior Tribunal, reduzido o valor do débito, porém não extinta a execução, fixa-se a sucumbência unicamente em favor do credor. 4. Agravo regimental parcialmente provido” (AgRg no REsp 736.339/DF, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 25/09/2012, DJe 25/10/2012).

Portanto, deve a execução manter-se suspensa apenas em relação a
de cujus
(e seus possíveis herdeiros)

para que haja regularização da relação processual e da representação, o que já fora deferido pelo julgador a quo, como relatado supra.

Outrossim, a inobservância do artigo 313 , I , do CPC , que determina a
suspensão
do processo a partir da
morte
da parte, enseja apenas
nulidade relativa
, sendo válidos os atos praticados, desde que não haja prejuízo aos interessados. Nesse sentido, cito
in verbis:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. FALECIMENTO DE UM DOS SÓCIOS DA EMPRESA EXECUTADA. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DO PROCESSO. NULIDADE RELATIVA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. BEM PENHORADO DE PROPRIEDADE DA EMPRESA EXECUTADA. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA DA SOCIEDADE EMPRESARIA A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Esta Corte tem se orientado pelo prestígio dos princípios da segurança jurídica e da celeridade processual, mitigando a necessidade de suspensão automática do processo por falecimento de uma das partes quando existente litisconsórcio passivo, mormente ante a ausência de comprovado prejuízo para os herdeiros do de cujus, como no caso concreto, em que o bem penhorado pertence a Empresa executada, sem qualquer prejuízo ao espólio do sócio falecido. 2. No caso dos autos, consoante se constata do acórdão de origem, o falecimento do coexecutado José Welington Camargo Soares ocorreu na data de 14.3.2010, sendo que nesse interregno veio a ser realizada a intimação da penhora e nomeação do depositário, que recaíram sobre os bens da Empresa executada, na pessoa de seu sócio-gerente Antônio Carlos Lopes Silva.
3. Nesse viés, considerando que os bens penhoradas pertenciam à pessoa jurídica executada, e, considerando que o sócio remanescente continuou a responder pela sociedade, não se constatou qualquer prejuízo em relação ao espólio ou aos sucessores do coexecutado falecido.
4. Logo, não restando configurada a existência de prejuízo pela ausência de determinação de suspensão do executivo fiscal após o falecimento do coexecutado, não se vislumbra, por consequência, a qualquer nulidade processual, devendo ser mantido o acórdão que declarou a validade dos atos processuais praticados. 5. Embargos de Divergência da Sociedade Empresária a que se nega provimento. (EREsp n. 1.410.223/SP, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção, julgado em 14/10/2020, DJe de 20/10/2020.)

“(...). 3.
Esta Corte tem se orientado pelo prestígio dos princípios da segurança jurídica e da celeridade processual, mitigando a necessidade de suspensão automática do processo por falecimento de uma das partes quando existente litisconsórcio passivo, mormente ante a ausência de comprovado prejuízo para os herdeiros do de cujus
(REsp 1328760/MG, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 26/02/2013, DJe 12/03/2013) 4. Agravo regimental improvido”. (AgRg no REsp n. 995.084/PE, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 17/9/2015, DJe de 8/10/2015.)

Na hipótese, primeiro, os agravantes não ostentam legitimidade para declararem os supostos prejuízos suportados pelo patrimônio deixado pela Sra. Selma K. Galvão, vez que os recorrentes não detinham nenhuma relação com a
de cujus
, como afirmado em suas razões recursais, inclusive. Ademais, como observado pelo magistrado a quo, após o óbito, não houve determinação ou ato de constrição sobre bens de titularidade desta a eventualmente afetar a herança.

Pelo exposto, conheço em parte do agravo de instrumento, e nesta,
nego provimento
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE PERDA DO OBJETO. ACOLHIMENTO PARCIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. FALECIMENTO DE UM DOS DEVEDORES. SUSPENSÃO. NULIDADE RELATIVA DOS ATOS APÓS FALECIMENTO. NECESSÁRIA DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. RECURSO DESPROVIDO.

1.

A decisão supervenientemente proferida pelo julgador a quo não esgota todas as matéria trazidas no recurso, ainda persistindo parcial interesse recursal em sua solução quanto aos requerimentos de suspensão de todo andamento da execução e nulidade dos atos proferidos. Preliminar acolhida. Recurso conhecido em parte.

2.
Segundo jurisprudência consolidada do c. STJ: “Havendo litisconsórcio passivo em ação de execução, o falecimento de um dos devedores não obsta o prosseguimento do processo em relação aos demais”; e “ a inobservância do artigo 313 , I , do CPC , que determina a suspensão do processo em razão do falecimento da parte, enseja apenas nulidade relativa, sendo válidos os atos praticados, desde que não haja prejuízo aos interessados” . Precedentes.

3
. Na hipótese, os agravantes não ostentam legitimidade para declararem os supostos prejuízos suportados pelo patrimônio deixado pela de cujus, vez que os recorrentes não detinham nenhuma relação com

a mesma. Ademais, após o óbito, não houve determinação ou ato de constrição sobre bens de titularidade da de cujus a eventualmente afetar a herança.

4
.
Recurso conhecido em parte, e nesta, desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.